Tribunal: TJMT
Processo: 1000282-84.2020.8.11.0051
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000282-84.2020.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WALTER ANGELO VIANA - CPF: 038.431.926-26 (RECORRENTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA - CNPJ: 60.829.264/0026-32 (RECORRIDO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1000282-84.2020.8.11.0051

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde

Parte Recorrente(s):
Walter Angelo Viana

Parte Recorrida(s):
Viação Novo Horizonte Ltda.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/05/2022

Ordem na pauta:
04

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE TERRESTRE
–
CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – CULPA CONCORRENTE - MEROS ABORRECIMENTOS –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com precedente do Superior Tribunal de Justiça “
não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base
em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide
”. (AgRg no REsp 1206422-TO 2010/0148297-1. Julgado em 25/06/2013.
)

Existindo culpa concorrente nos fatos que dão causa à ação, compete ao consumidor

comprovar o elemento ensejador do dano moral que lhe teria causado
lesão a direito personalíssimo.

Mero aborrecimento do cotidiano que não é capaz de ensejar o dano moral pleiteado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que, ao julgar improcedente a pretensão exordial, reconheceu que o autor/recorrente não fora submetido à situação capaz de configurar o dano moral pleiteado, em razão de ter embarcado em ônibus com destino diverso do contratado.

O recorrente almeja em preliminar a remessa dos autos ao juízo de origem para que seja realizada audiência de instrução e julgamento, ao argumento de que houve cerceamento de defesa, e, subsidiariamente, pleiteia a reforma do julgado reafirmando a responsabilidade exclusiva da recorrida/demandada em razão de ter embarcado em ônibus para cidade diversa da contratada e, consequentemente, pede para ser indenizado em danos morais.

A recorrida

requer a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Preliminarmente,
rejeito
a alegação de cerceamento de defesa apresentada pela parte autora/recorrente, pois, de acordo com o princípio do livre convencimento e da análise dos fatos, entendo que a produção de prova testemunhal não é considerada essencial ao julgamento desta causa.

Além disso, o STJ tem entendimento pacífico no sentido de que
“não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base
em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide
”. (Vide: AgRg no REsp 1206422-TO 2010/0148297-1. Julgamento 25/06/2013.
)

Quanto ao mérito do recurso, observo que a sentença impugnada não merece reforma.

Em que pesem as alegações do recorrente, entendo que ficou comprovado nos autos que houve culpa concorrente das partes para a concretização do infortúnio, pois o autor/recorrente não se atentou ao ônibus que deveria embarcar, e a recorrida deixou de tomar as cautelas necessárias para evitar que o consumidor entrasse no transporte com o destino errado.

O art. 945 do Código Civil dispõe que
“
se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.”.

Apesar da situação vivenciada pelo recorrente, entendo que
não há nos autos os elementos ensejadores dos danos morais pleiteados, pois não houve qualquer lesão a direito personalíssimo. Além disso, a recorrida
prestou assistência material ao recorrente fornecendo hospedagem e passagem para retornar a cidade.

Nesse sentido segue o entendimento desta Turma Recursal em caso análogo:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
TRANSPORTE
TERRESTRE – AUTOR QUE DORMIU E PERDEU O PONTO DE DESEMBARQUE –
MERO

ABORRECIMENTO
– DANO
MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A parte requerente alegou que dormiu no trajeto de ônibus, deixando de
desembarcar no local desejado, passando do seu ponto de descida em 30km, tendo que ser buscada em
rodoviária
da cidade vizinha pelo namorado. Não comprovação da prática inadequada de funcionário da empresa de
transporte
. Inexiste obrigatoriedade de a empresa/ré alertar individualmente cada passageiro do seu momento de desembarque. O
mero
descumprimento não enseja a reparação de danos morais in re ipsa, sendo necessária
a comprovação da lesão à direito personalíssimo.

Sentença reformada para julgar improcedente a ação.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1004167-19.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/03/2022, Publicado no DJE 11/03/2022)

Pelo exposto,
conheço
do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe
provimento, mantendo incólume a sentença.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022